Tribunal: STF
Processo: ARE 1388267
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO N. 227/2014 PELO PRESIDENTE DO TCE. DESOBRIGATORIEDADE. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS. ILEGALIDADE.INTERVENÇÃO. SEGUNDA INSTÂNCIA. PREJUÍZO À PARTE AUTORA. AUSÊNCIA. NACON. COMPETÊNCIA VIA INSTRUÇÃO NORMATIVA.



    1. Não oitiva do Parquet em sede de Primeiro Grau de Jurisdição. Não há prejuízo demonstrado e houve o pronunciamento em segundo grau de jurisdição. Lado outro, a causa não ostenta nenhum interesse público ou social, mas apenas interesses individuais homogêneos de uma coletividade limitada de servidores, o que afasta qualquer nulidade.



    2. A exigência para investidura nos cargos de Técnico de Controle Externo era nível médio e para Analista de Controle Externo era nível superior, o que já evidencia a impossibilidade de equiparação salarial dos Técnicos de Controle Externo – Áreas de Controle Externo e de Apoio Técnico e Administrativo, portadores de diploma de curso superior, com os Analistas de Controle Externo - Área de Controle Externo (atualmente denominado Auditor de Controle Externo) - art 4º e 12, I, da Lei Estadual nº 1.903/2008, mesmo que exijam idêntico nível de escolaridade (Ensino Superior), na forma do artigo 12, I e III, da referida Lei, pois o Analista de Controle Externo exerce atividade de nível superior (art. 4º e 5º da Lei 1.903/08), e o Técnico de Controle Externo (ou ‘Auditor de Controle Externo’, conforme Lei n. 2.926/2014), exerce atividades de nível intermediário (arts. 6º e 7º da Lei 1.903/08). Não poderia fazer tal ‘transposição de cargos’, mas sim colocado o cargo de Técnico em extinção ao tempo da vacância, já que é um cargo diferente do de Analista com atribuições distintas e remunerações diversas, com clara violação do princípio do concurso público (art. 37, II, da CF). O cargo de analista é de maior responsabilidade do que aquele para o qual foram os substituídos aprovados em concurso, isto é, o de Técnico.



    3. Os artigos 31 da Lei n. 1.903/08 e 1º da Lei 2.608/2012 operacionalizaram a ilegal ‘transposição de cargos’, o que impede o cumprimento da Resolução TCE/TO n. 227/2014 pelo Sr. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins.



    4. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido (Súmulas 43 e 685, do STF).



    5. Em razão do o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado, e o tempo exigido para o seu serviço, é de ser mantido o valor fixado em sentença (R$ 4.000,00). Art. 85, § 2º, do CPC).



    6. Recurso de apelação conhecido a que se nega provimento.” ( documento eletrônico 156).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados. 



    No RE, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, sustentou-se, em suma, ofensa aos arts. 5º; 37, caput, II e XII; e 39, § 1º, I e III, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque constou no voto condutor do acórdão recorrido:



    “[...]



    Como bem pontuou o Estado do Tocantins em suas contrarrazões, a sentença abordou corretamente a exata extensão dos pedidos constantes da exordial, não havendo a incongruência apontada na Apelação. O juiz sentenciante fixou: ‘A questão cinge-se o dever dos requeridos em dar cumprimento à Resolução TCE/TO Nº 227/2014 - Pleno publicada no Boletim Oficial do TCE/TO nº. 1154, de 24 de abril de 2014’. Após, fez a transcrição integral da Resolução referenciada e concluiu:



    […]



    Portanto, a exigência para investidura nos cargos de Técnico de Controle Externo era nível médio e para Analista de Controle Externo era nível superior, o que já evidencia a impossibilidade de equiparação salarial dos Técnicos de Controle Externo - Áreas de Controle Externo e de Apoio Técnico e Administrativo, portadores de diploma de curso superior, com os Analistas de Controle Externo – Área de Controle Externo (atualmente denominado Auditor de Controle Externo) - art 4º e 12, I, da Lei Estadual nº 1.903/2008, mesmo que exijam idêntico nível de escolaridade (Ensino Superior), na forma do artigo 12, I e III, da referida Lei, pois o Analista de Controle Externo exerce atividade de nível superior (art. 4º e 5º da Lei 1.903/08), e o Técnico de Controle Externo (ou ‘Auditor de Controle Externo’, conforme Lei n. 2.926/2014), exerce atividades de nível intermediário (arts. 6º e 7º da Lei 1.903/08). 



    […]



    Digo, ainda, que não se trata de invasão da espera do mérito administrativo das decisões do TCE, mas de análise da legalidade do ato administrativo, qual seja, a validade ou não da RESOLUÇÃO TCE-TO Nº 227/2014, que o sindicato apelante pretende que a Presidência do TCE seja obrigada a cumprir.



    Lado outro, o pedido de que o Poder Judiciário determine o envio de Projeto de Lei para a Assembleia Legislativa estatal é totalmente desproposital, até porque há vício de iniciativa, visto que a matéria é de iniciativa privativa do Poder Executivo (art. 27, § 1º, II, ‘a’, da Constituição do Estado do Tocantins), sendo impensável o Poder Judiciário determinar ao Poder Legislativo Lei objetivando a equiparação salarial pretendida com o cumprimento da malfadada Resolução.



    Registro que a Lei n. 1.903/08 extinguiu o cargo de Técnico de Controle Externo – nível médio – e criou o cargo de Técnico de Controle Externo (Área de Controle Externo) – nível superior – de forma ilegal aproveitando os ocupantes do antigo cargo de nível médio, desde que detivesse a escolaridade necessária. E as ilegalidades seguiram-se quando da edição da Lei n. 2.608 de 05/07/2012, que em seu artigo 1º determinou que os cargos vagos de Técnico de Controle Externo fossem transformados em Analista de Controle Externo. Confira-se que o legislador resolveu ‘aproveitar’ os cargos vagos de Técnico de Controle Externo e ‘transformar’ em Analista de Controle Externo, contudo as atribuições dos cargos são diferentes, conforme preceitua os artigos 4º e 6º da lei 1.903/2008. Vê-se, assim, que os artigos 31 da Lei n. 1.903/08 e 1º da Lei 2.608/2012 operacionalizaram a ilegal ‘transposição de cargos’, o que impede o cumprimento da Resolução TCE/TO n. 227/2014 pelo Sr. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, que passa a largo de ter praticado ato de improbidade administrativa como pretende o Sindicato apelante, vez que impossível a isonomia remuneratória entre os Técnicos e os Analistas já referidos.



    Não se poderia fazer tal ‘transposição de cargos’, mas sim colocado o cargo de Técnico em extinção ao tempo da vacância, já que é um cargo diferente do de Analista com atribuições distintas e remunerações diversas, com clara violação do princípio do concurso público (art. 37, II, da CF). O cargo de analista é de maior responsabilidade do que aquele para o qual foram os substituídos aprovados em concurso, isto é, o cargo de Técnico. 



    In casu, denota-se que sempre coexistiram as duas carreiras de Técnico e de Analista, fato este que confirma a transposição de cargos realizada pelas leis acima apontadas, resultando na ilegal transposição de cargo, sendo que o cumprimento da Resolução n. 227/2014 do TCE-TO por seu Presidente, constituiria verdadeira afronta ao disposto no art. 9º, II da Constituição do Estado do Tocantins, norma de repetição obrigatória do disposto no art. 37, II da CF/88, uma vez que o ‘aproveitamento’ dos Analistas realizado, o fora em confronto com o postulado do concurso público de provas e títulos, uma vez que se tratam de cargos diferentes, sendo, por isso, impossível a efetivação do aproveitamento/enquadramento realizado nas leis antes referidas e na resolução sob análise, mesmo sob o argumento de que haveria simples equiparação salarial sem transposição de cargos, posto que não é o que se evidencia no feito.



    A obrigatoriedade do cumprimento da Resolução n. 227/2014 do TCE-TO por seu Presidente faria com que ocorresse verdadeira ascensão ilegítima e ilegal, não se convalidando tal transposição quer seja pelo decurso do tempo, quer seja pelo exercício do cargo em desvio de função, não se convalidando ainda, em razão do princípio da dignidade da pessoa humana ou pela alegada segurança jurídica, vez que os efeitos de tal nulidade seriam ex tunc.



    Por oportuno, no que tange ao instituto do aproveitamento de servidor na seara administrativa, assim dispõe a Constituição Federal, norma esta reproduzida na Constituição do Estado do Tocantins no §3º, do art. 12. Vejamos o que diz a norma Constitucional Federal: 



    […]



    Entrementes, o instituto em questão reclama interpretação sistemática do ordenamento constitucional, o qual veda a investidura em cargo público sem o devido concurso público de prova e títulos, sendo permitido o aproveitamento de servidor em disponibilidade, quando compatíveis os requisitos de ingresso na carreira em que se dará o aproveitamento, para com aquela anteriormente exercida pelo servidor, cujo ingresso se deu por concurso, sob pena de burla ao princípio do concurso público. 



    […]



    Concluindo, a Constituição Federal determina que a investidura em cargos ou empregos públicos deve ocorrer por meio de aprovação prévia em concurso público de provas e títulos, em conformidade com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão (art. 37, II da CF/88 e art. 9º, inciso II da Constituição Estadual – norma repetida). 



    […].” (págs. 6-13 do documento eletrônico 154)



    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que é vedado pelas Súmulas 279/STF e 280/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. NATUREZADO CARGO. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECADÊNCIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.038.463-AgR/SE, Rel. Min. Luiz Fux).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 13.09.2016. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. NATUREZA DO CARGO. INCOMPATIBILIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279. 



    1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (RE 988.779-AgR/RS Rel. Min. Edson Fachin).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidores públicos. Desvio de função. Recebimento de diferença salarial. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional, dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.201.392-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESVIO DE FUNÇÃO. PAGAMENTO DE DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.083.091-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia).



     



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator